Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Arlan de Castro contra decisão de Id 91724578 do processo de referência, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Pedro Pereira da Trindade e Felipe Alves Trindade (processo 0704970-83.2021.8.07.0005), indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja a busca e apreensão do veículo que foi objeto de negócio jurídico com os réus. Pede também que seja imposta restrição de circulação e transferência sobre o bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto o veículo foi alienado em 20/06/2018 (ID 91696788). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em razões de agravo (Id 23662366), o recorrente informa que alienou aos agravados o veículo de sua propriedade VW/Gol, ano/modelo 2006/2006, placa NGI-5514, cor cinza, em 20/6/2018, pelo valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais). Disse ter ficado acordado que os agravados realizariam o pagamento por meio de depósito bancário, a ser efetuado por terceira pessoa. Assinala ter verificado a existência de um depósito em sua conta corrente no valor pactuado. Aduziu que, acreditando na correção do negócio jurídico, preencheu o DUT do veículo no nome do 2o requerido, bem como entregou o bem. Observa que no dia seguinte constatou que o depósito havia sido estornado, porque, informou o banco, se tratava de cheque fraudado. Assevera que procurou o 1o requerido noticiando o acontecimento, o qual se comprometeu a resolver a situação, porém não o fez, bem ainda parou de atender suas ligações. Pontua que registrou ocorrência policial, “momento em que o delegado lançou sobre o veículo uma restrição administrativa”. Destaca que o pronunciamento ora impugnado não deve prevalecer, porquanto os requisitos necessários ao deferimento da liminar estão presentes: a probabilidade do direito “está demonstrada pelo documento do veículo que atesta a propriedade do carro, bem como, o cheque adulterado que demonstra a má fé dos AGRAVADOS em lesar o AGRAVANTE”. Diz que o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo decorre do fato de que “este veículo está em circulação e pode causar danos irreparáveis ao AGRAVANTE, tais como multas, débitos, a possibilidade da venda do bem a terceiro, trazendo o risco de gerar danos a outros de boa-fé novamente, e ainda o risco de ser o veículo restituído só ao final em estado deteriorado, restando ao Agravante um prejuízo imensurável, podendo inclusive não ter bem localizado caso passe muito tempo”. Salienta, ainda, quanto ao perigo de dano, que já foi notificado acerca de “multa do veículo, que está em circulação no Distrito Federal”. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente recurso e, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela para determinar a busca e apreensão do veículo objeto desta ação, bem como incluir restrição de transferência e circulação via RENAJUD do veículo: VW/GOL, ANO/MODELO: 2006/2006, Placa: NGI 5514, até o julgamento de mérito do agravo, vez que a venda do veículo pode ser realizada a qualquer momento, além do bem estar se deteriorando e sendo objeto de infrações de trânsito que são lançadas na CNH do Agravante, assim trazendo prejuízos irreparáveis ao processo e ao Agravante, como fundamentado acima; b) Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial na alínea “C”, ora indeferida na decisão agravada, assim sendo realizada a busca e apreensão, bem como a restrição de transferência e circulação via RENAJUD do veículo: VW/GOL, ANO/MODELO: 2006/2006, Placa: NGI 5514. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida ao agravante (Id 91724578 do processo de referência). Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 26811515). O agravante noticiou o falecimento de Felipe Alves Trindade, requereu a reconsideração da decisão de indeferimento para que fosse concedida a antecipação da tutela e manifestou interesse em sustentar oralmente o recurso em sessão de julgamento (Id 27294829). Os agravados não foram intimados, consoante certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível (Id 27577074). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Em consulta ao processo de referência, constatei que o agravante, depois da interposição do agravo de instrumento, comunicou ao i. juízo a quo a celebração de acordo com Pedro Pereira da Trindade sobre o objeto do litígio e requereu a homologação (Ids 98407526, 98457527, 98457529 e 98457530). Oportuno mencionar o art. 1.018, § 1o, do CPC, segundo o qual Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Concretamente, embora o acordo celebrado não esteja homologado e, por essa razão, o i. juízo a quo não tenha comunicado esta relatoria, a constatação direta mediante consulta processual surte o mesmo efeito. Prescindível para o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal a prévia homologação do acordo. É suficiente para a reconhecer a supérstite manifestação de vontade do agravante de celebrar o acordo e requerer sua homologação pelo i. juízo a quo, em que se verifica o escopo de obter certeza acerca do objeto da transação em pronunciamento judicial que constitui título executivo. Reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porque se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente, a negativa de seguimento é providência necessária. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)